Tribunal: TJDFT
Processo: 0779800-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÕES E INDENIZAÇÃO PREVISTAS PARA SERVIDORES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO SEM AMPARO LEGAL. PISO SALARIAL PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para julgar: “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para (a) determinar que o requerido implemente no contracheque da parte autora o pagamento referente à indenização de transporte no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) e (b) condenar o requerido ao pagamento do retroativo no importe de R$ 29.199,60,00 (vinte e nove mil cento e noventa e nove reais e sessenta centavos) referente aos valores devidos desde o período de 01/07/2022 a 28/10/2023, que deverão ser corrigidos monetariamente desde a data em que devida cada parcela, com juros de mora desde a citação.”.
3. Afirma que a sentença padece de nulidade, tendo em vista a questão relativa ao contrato temporário é fundamental para o deslinde da causa, no entanto o Juízo "a quo" decidiu a questão como se a recorrida fosse servidora efetiva.
4. Aduz que a recorrida foi contratada temporariamente no período compreendido entre outubro/2021 a outubro/2023, sendo que o pedido limitou-se ao pagamento de indenização de transporte e a sentença condenou o recorrente a implementar a indenização no contracheque do recorrido, bem como, pagar valores retroativos.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 71820883.
III. Questão em Discussão
6. A controvérsia consiste em: i) verificar se é devido o pagamento de indenização de transporte para contratado de forma temporária no exercício da função de agente comunitário de saúde;
III. Razões de Decidir
7. O vínculo precário do servidor temporário não confere os mesmos direitos e vantagens dos servidores efetivos, sendo necessária expressa previsão legal para concessão de gratificações e benefícios adicionais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 de repercussão geral.
8. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, instituída pela Lei Distrital no 318/1992, e a indenização de transporte, prevista na Lei Distrital no 5.237/2013, são destinadas exclusivamente aos servidores efetivos da carreira; o ingresso na carreira ocorre mediante concurso público, não abrangendo os contratos temporários.
9. A Lei Distrital no 318/92 dispõe expressamente acerca da instituição da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde “para os servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal” (art. 1o). Do mesmo modo, o artigo 2o da Lei Distrital no 2.339/99 abordou que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é devida para os servidores da carreira que atendem aqueles requisitos, enquanto que a Lei Distrital no 6.133/2018 faz menção acerca daquelas gratificações, ressaltando que são devidas para os integrantes da carreira instituída pela Lei no 5.237/2013. Ademais, a mencionada Lei Distrital no 5.237/13 trata dos servidores das carreiras “Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde” (art. 4o), estabelecendo no seu artigo 22 a indenização de transporte para os servidores daquelas carreiras na hipótese mencionada naquele dispositivo. Ou seja, as leis mencionadas tratam das gratificações e indenização de transporte para os servidores da carreira, não incluindo os contratados de forma temporária. Ainda, o mencionado Decreto no 13.447/91 não estabelece pagamento de indenização de transporte para terceirizados, enquanto o contrato de trabalho da recorrida não inclui o pagamento daquelas gratificações e da indenização de transporte, de modo que é vedada a sua concessão sem amparo legal, ainda que com fundamento na isonomia.
10. O edital do processo seletivo e o contrato firmado com a recorrente estabelecem, de forma expressa, a exclusão de tais benefícios para os servidores temporários, limitando-se a remuneração ao vencimento básico.
11. O piso salarial constitucional foi devidamente respeitado; o salário-base inicial fixado no edital foi atualizado ao longo do vínculo, superando o valor correspondente a dois salários mínimos; além disso, fichas financeiras demonstram a regularização de eventuais diferenças por meio de ajustes compensatórios em folhas de pagamento subsequentes.
12. Nesse sentido: Acórdão 1999547, 0777563-72.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025; (Acórdão 1985363, 0772681-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.
IV. Dispositivo
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
14. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
_______
Dispositivos relevantes citados:
Tema 551/Supremo Tribunal Federal;
Lei Distrital no 318/1992;
Lei Distrital no 2.339/99;
Lei Distrital no 5.237/2013;
Lei Distrital no 6.133/2018; e
Decreto no 13.447/91.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1999547, 0777563-72.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 27/05/2025;
(Acórdão 1985363, 0772681-67.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.